Tribunal: TJDFT
Processo: 0733694-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733694-10.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEN VALERIA SOARES ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CARMEN VALÉRIA SOARES ROCHA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no Cumprimento Individual de Sentença n. 0702485-66.2024.8.07.0018, proposto pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 202334679 integrada em ID 204739743 dos autos de origem), o d. Juízo de primeiro grau determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do IRDR 21 pelo Tribunal. No agravo de instrumento interposto, a agravante aduz que é servidora da Administração Direta do DISTRITO FEDERAL, conforme demonstrado na financeira de ID 190490321 (dos autos de origem), de carreira que é representada pelo SINDIRETA. Assevera que a comprovação de filiação ao Sindicato à época do ajuizamento da Ação Coletiva de Cobrança é de todo irrelevante, pois o ente atua em defesa de toda a categoria, em razão de sua legitimação extraordinária. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de determinar o prosseguimento regular da execução até a final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da tutela. Preparo recolhido (IDs 62872186 e 62872187). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se estar caracterizada a plausibilidade do direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar o cabimento da suspensão do cumprimento de sentença de origem, em razão da determinação de suspensão dos processos que versem sobre o IRDR 21. A agravante sustenta se enquadrar no título executivo judicial porquanto era ocupante do quadro de servidores da Administração Direta do DISTRITO FEDERAL, carreira que é representada pelo SINDIRETA/DF, autor da Ação Coletiva n.o 32159/97, que deu origem ao título exequendo. Nos termos do que determina o artigo 17 do Código de Processo Civil, é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo. Já em seu artigo 18, a lei processual estabelece que ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado pela lei. Acerca do tema, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves1 leciona o seguinte: Conforme tradicional lição doutrinária, a legitimidade para agir (legitimatio ad causam) é a pertinência subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo dessa demanda. Com efeito, o ato impugnado, consistente no Decreto executivo n. 16.990, de 7 de dezembro de 1995, e que deu origem ao crédito que se executa na execução, determinou a suspensão do pagamento do benefício alimentação a todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, a saber: Art. 1° - O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 07 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial. O título executivo que ampara a presente pretensão de cumprimento de sentença consignou o seguinte (ID 190490322 - págs. 3/8 dos autos de origem): Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. A agravante sustenta que, independentemente de filiação sindical à época da propositura da ação, o Sindicato autor é legítimo para representar toda a categoria. A Constituição Federal garante a livre associação sindical, conforme dispostos no artigo 8o, inciso V, e artigo 37, inciso VI: Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: [...] III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; [...] V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato; [...] Art. 37 [...] VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Ressalta-se que a mencionada ação coletiva, da qual origina-se o título exequendo, foi proposta pelo SINDIRETA/DF que, atuando como substituto processual, beneficiou a categoria que representa, qual seja, a dos servidores públicos civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, da qual participa a agravante. Corroborando este entendimento, o e. Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, no voto do acórdão de admissão do IRDR 21 (processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000), deixou consignado o seguinte: Adoto o relatório do e. Relator. Neste momento, trata-se apenas do juízo de admissibilidade de abertura do IRDR, para discutir a legitimidade dos servidores para o cumprimento de sentença coletiva em ação ajuizada pelo SINDIRETA. Nesse aspecto, tenho como presentes os requisitos legais tal como destacado por S.Exa. em seu voto condutor. Ressalvo apenas que, com relação à proposta de tese, tenho que os limites estreitos fixados deverão ser melhor avaliados pelo Colegiado em momento próprio. Isso porque a decisão, seja ela qual for, deve prestigiar ou não conflitar com o entendimento do STF nos julgamentos dos RE 1.144.024Agr, RE 561.836, RE 883642, aARE 751500, nos quais reconheceu-se que determinados direitos dos servidores independem do seu ingresso no serviço público; a ampla representativa do Sindicato, independentemente de filiação; sua legitimidade para a propositura de ação de conhecimento, como o cumprimento de sentença em prol de toda a categoria, sendo prescindível prévia autorização, mandato ou comprovação de filiação, de modo que mostra-se, a princípio, irrelevante o momento do estabelecimento do vínculo do servidor. Ademais, se esse possuía anteriormente representação por determinado sindicato ou associação, mas uma vez extinto o órgão e/ou absorvido pela administração direta ou indireta, ao passar para essa nova condição, possui legitimidade para exigir os direitos reconhecidos em sentença coletiva em favor da sua atual e nova categoria ou classe, salvo em caso de expressa exclusão do estatuto sindical: EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE. PRECEDENTE. VÍNCULO DO SERVIDOR. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642-RG). 2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 777486 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09- 08-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-183 DIVULG 29-08-2016 PUBLIC 30-08- 2016) Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. ART. 8o, III, DA CF/88. AMPLA LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. “O artigo 8o, III, da Constituição Federal estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores. Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos” (RE 210.029, Pleno, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 17.08.07). No mesmo sentido: RE 193.503, Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 24.8.07. 2. Legitimidade do sindicato para representar em juízo os integrantes da categoria funcional que representa, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Precedentes: AI 760.327-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 03.09.10 e ADI 1.076MC, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 07.12.00). 3. A controvérsia dos autos é distinta daquela cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Plenário desta Corte nos autos do recurso extraordinário apontado como paradigma pela agravante. O tema objeto daquele recurso refere-se ao momento oportuno de exigir-se a comprovação de filiação do substituído processual, para fins de execução de sentença proferida em ação coletiva ajuizada por associação, nos termos do artigo 5o XXI da CF/88. Todavia, in casu, discute-se o momento oportuno para a comprovação de filiação a entidade sindical para fins de execução proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato, com respaldo no artigo 8o, inciso III, da CF/88. 4. O acórdão originalmente recorrido assentou: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO. CGC. DECISÃO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AFILIADOS ÀS ENTIDADES IMPETRANTES APÓS A DATA DA IMPETRAÇÃO. DIREITO GARANTIDO DA CATEGORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS NOVOS NÃO FORAM CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. Agravo regimental improvido.” 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 696845 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16-10-2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 16-11-2012 PUBLIC 19-11-2012) EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Legitimidade processual. Sindicato. Desnecessidade de comprovação, na fase de conhecimento, de vínculo funcional dos filiados. 1. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual reconhece a ampla legitimidade de sindicato para atuar como substituto processual nas ações em que responde pela defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria. 2. Tampouco se pode exigir, ainda na fase de conhecimento, efetiva comprovação de vínculo funcional dos filiados. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AI 840917 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 17-09- 2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 04-11-2013 PUBLIC 05-11- 2013) EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. OBJETO A SER PROTEGIDO PELA SEGURANÇA COLETIVA. C.F., art. 5o, LXX, "b". I. - A legitimação das organizações sindicais, entidades de classe ou associações, para a segurança coletiva, é extraordinária, ocorrendo, em tal caso, substituição processual. C.F., art. 5o, LXX. II. - Não se exige, tratando-se de segurança coletiva, a autorização expressa aludida no inciso XXI do art. 5o da Constituição, que contempla hipótese de representação. III. - O objeto do mandado de segurança coletivo será um direito dos associados, independentemente de guardar vínculo com os fins próprios da entidade impetrante do writ, exigindo-se, entretanto, que o direito esteja compreendido na titularidade dos associados e que exista ele em razão das atividades exercidas pelos associados, mas não se exigindo que o direito seja peculiar, próprio, da classe. IV. - R.E. conhecido e provido. (RE 193382, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 28-06-1996, DJ 20-09-1996 PP-34547 EMENT VOL-01842-05 PP-00949). Com essas considerações e ressalvas, reafirmo, acompanho o e. Relator. É como voto. – grifo nosso. Assim, faz-se importante destacar a diferença entre a representação sindical e a filiação sindical. Sindicato, em sua acepção genérica, é a estrutura que atua em nome de determinada categoria, enquanto a filiação sindical é ato unilateral de um trabalhador de se associar a um sindicato. A representação sindical refere-se à atuação do sindicato, enquanto a filiação é sobre a adesão individual à entidade. Nesta toada, o colendo Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento acerca da ampla legitimidade de representação dos Sindicatos, conforme as ementas supra colacionadas. Nesse contexto, aproveito o ensejo da dinâmica narrada, para reconhecer a distinção da situação fática deste recurso em relação ao IRDR 21, uma vez que não se trata de servidora de fundação extinta e, de fato, é irrelevante a comprovação da sua filiação ao tempo do protocolo da ação executiva, uma vez que o Sindicato representa, no caso, o direito coletivo de toda a categoria, independentemente de filiação. Desta maneira, estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o risco de dano grave ou de difícil reparação, decorrente da delonga no recebimento de verbas de natureza alimentar, tem-se por cabível a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar o prosseguimento do processo de origem, independentemente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024 às 08:23:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________________________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8a ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 76.